Tribunal: TJBA
Processo: 8000256-73.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000256-73.2021.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GABRIEL RIBEIRO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RAFAEL COSME BRAGA SANTOS, LEILIANE SOARES DOS REIS

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Apelação criminal. Honorários de defensor dativo. Preliminares de nulidade suscitadas pelo Estado da Bahia. Inexistência de ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal. Obrigação estatal de custeio reconhecida. Redução do valor arbitrado. Parcial provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
em favor de defensor dativo nomeado em ação penal. O apelante sustenta preliminares de nulidade, alegando necessidade de atuação de grupo especializado do Tribunal do Júri e violação à ampla defesa e ao devido processo legal, e, no mérito, pugna pelo afastamento ou redução do valor dos honorários fixados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há nulidade processual em razão da alegada necessidade de atuação de órgão especializado do Tribunal do Júri ou por suposta ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal, diante da ausência de participação direta do Estado da Bahia na lide penal; e
(ii) saber se o valor fixado a título de honorários ao defensor dativo mostra-se devido e adequado, considerando os critérios legais e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de nulidade, porquanto o feito não envolve crime doloso contra a vida, sendo descabida a alegação de necessidade de atuação de grupo especializado do Tribunal do Júri, bem como inexiste violação à ampla defesa ou ao devido processo legal, já que o Estado não é terceiro estranho à lide penal, tendo a ação sido regularmente proposta e conduzida pelo Ministério Público, órgão constitucionalmente legitimado para a acusação.

4. No mérito, reconhece-se a obrigação do Estado da Bahia de arcar com os honorários do defensor dativo, em razão do exercício de múnus público; contudo, o valor arbitrado deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 984, segundo a qual as tabelas da OAB não são vinculantes, revelando-se excessivo o montante fixado, o que autoriza sua redução a patamar mais proporcional às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo,
para R$ 1.621,70 (um mil seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos)
.

Tese de julgamento:

“
1. Inexiste nulidade processual pela ausência de participação direta do Estado na lide penal, sendo suficiente a atuação do Ministério Público como titular da ação penal.”
“2. O Estado deve arcar com os honorários do defensor dativo, os quais devem ser fixados com base nos critérios legais e de forma proporcional, não estando o magistrado vinculado às tabelas unilaterais da OAB.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 261; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.744.489/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.02.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.437.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.02.2020; STJ, CC nº 113.403/ES, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 27.10.2010.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000256-73.2021.8.05.0123
, sendo Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelad
o

GABRIEL RIBEIRO DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento parcial à presente Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator